Tribunal: CARF
Processo: 10235.720019/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA FERNANDES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10235.720019/2008-31
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.728 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SERGIO PAULO DE SOUZA JORGE

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA - RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO.
A área declarada a título de utilização limitada (reserva legal) que se encontra
devidamente comprovada nos autos por meio de averbação na matrícula do
registro do imóvel, deve ser excluída da área tributável para efeito de cálculo
do ITR, desde que efetuada até a ocorrência do fato gerador.
Súmula 122- A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do
imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação
do Ato declaratório Ambiental (ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no
129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho, Maurício Nogueira Righetti e Maria Helena Cotta
Cardozo.
(Assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10235.720019/2008-31
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.728 - CSRF/2a Turma
Processo no 10235.720019/2008-31

Relatório
Trata-se de Recurso Especial motivado pela Fazenda Nacional face ao acórdão
2802-001.400, proferido pela 2a Turma Especial / 2a Seção de Julgamento.
Conforme o relatório constante da Decisão da DRJ, a Notificação de Lançamento,
de fls. 1/5, foi lavrada por Auditor Fiscal da DRF Macapá (AP), referente ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural ITR, exercício de 2005, tendo como objeto o imóvel denominado
Fazenda Tucuman, cadastrado na RFB sob o no 6.543.2916, com 7.329,0 ha, localizado no
Município de Calçoene (AP).
Em 27/04/2011, a DRJ, no acórdão no 03-42.774, às fls. 33/40, julgou
improcedente a impugnação do Contribuinte, mantendo o crédito tributário exigido.
Em 12/03/2012, a 2a Turma Especial da 2a Seção de Julgamento, às fls. 53/61,
exarou o Acórdão no 2802-001.400, de relatoria da Conselheira Dayse Fernandes Leite, DANDO
PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Ordinário interposto pelo Contribuinte, para excluir da
base de cálculo a área de Reserva Legal, na extensão de 4.800,00 ha. A Decisão restou assim
ementada:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL –
ITR
Exercício: 2005
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO - ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE - ATO DECLARAT6RIO AMBIENTAL EXERCÍCIO
POSTERIOR A 2001 - EXIGIBILIDADE.
Para fins de exclusão da base de calculo do ITR, após a vigência da Lei n° 10.165,
de 27/12/2000, se tornou imprescindível a informação em ato declaratório
ambiental protocolizado no prazo legal.
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA RESERVA - LEGAL - AVERBAÇÃO -
ATO CONSTITUTIVO,
Cabe excluir da tributação do ITR a área de utilização limitada/reserva legal
reconhecida em Termo de Responsabilidade firmados entre o proprietário do
imóvel e a autoridade ambiental, devidamente averbado antes da ocorrência do
fato gerador.
Recurso Provido em Parte.
Às fls. 64/66, a Fazenda Nacional apresentou Embargos de Declaração,
arguindo omissão e contradição no Acórdão embargado, restando os mesmos admitidos,
conforme decisão de fls. 68/73, resultando na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.728 - CSRF/2a Turma
Processo no 10235.720019/2008-31

Exercício: 2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO.
Constatada a existência de obscuridade, omissão ou contradição no Acórdão
exarado pelo Conselho correto o acolhimento dos embargos de declaração visando
sanar o vicio apontado.
ÁREAS DE RESERVA LEGAL ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL - ADA
Constatado que área de reserva legal já está averbada antes do fato gerador do
tributo, fica suplantada a necessidade da entrega do ADA, para fins tributários
Embargos Acolhidos.
Em 12/08/2013, às fls. 75/87, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial,
arguindo, divergência jurisprudencial acerca da seguinte matéria: obrigatoriedade de
apresentação tempestiva do ADA - Ato Declaratório Ambiental, para exclusão da ARL –
Área de Reserva Legal da tributação do ITR/2005. A União aduziu que, divergindo do
entendimento encampado pelo acórdão recorrido, os acórdãos paradigmas exigem a apresentação
tempestiva do Ato Declaratório Ambiental – ADA ou mesmo de requerimento tempestivo do
contribuinte para a emissão deste junto ao órgão ambiental competente, tudo com vistas ao
reconhecimento da isenção do ITR – após o advento da Lei no 10.165/2000 – sobre as áreas de
preservação permanente e de utilização limitada, como é o caso dos autos. Assim, enquanto o
acórdão impugnado dispensa a comprovação por meio de ADA protocolado tempestivamente
pelo contribuinte junto ao IBAMA ou órgão ambiental conveniado, os acórdãos paradigmas não
prescindem da referida exigência dentro do lapso temporal fixado na legislação de regência do
tributo, tendo como base o citado art. 17-O da Lei no 6.938/81 e a existência do Decreto no
4.382/2002 e de Instruções Normativas da Receita Federal estabelecendo prazo para o protocolo
do respectivo documento.
Ao realizar o Exame de Admissibilidade do Recurso Especial interposto pela
União, às fls. 89/94, a 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento, DEU SEGUIMENTO ao recurso,
restando admitida a divergência em relação à seguinte matéria: obrigatoriedade de
apresentação tempestiva do ADA - Ato Declaratório Ambiental, para exclusão da ARL –
Área de Reserva Legal da tributação do ITR/2005.
Cientificado do Acórdão e da admissibilidade do Recurso Especial da União, à fl.
103, o Contribuinte apresentou Contrarrazões ao Recurso Especial da União, às fls. 109/115,
reiterando, no mérito, os argumentos realizados anteriormente.
Os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.728 - CSRF/2a Turma
Processo no 10235.720019/2008-31

Voto
Conselheira Ana Paula Fernandes - Relatora

DO CONHECIMENTO
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, portanto, merece ser conhecido.

DO MÉRITO
Conforme o relatório constante da Decisão da DRJ, a Notificação de Lançamento,
de fls. 1/5, foi lavrada por Auditor Fiscal da DRF Macapá (AP), referente ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural ITR, exercício de 2005, tendo como objeto o imóvel denominado
Fazenda Tucuman, cadastrado na RFB sob o no 6.543.2916, com 7.329,0 ha, localizado no
Município de Calçoene (AP).
O Acórdão recorrido deu parcial provimento Recurso Ordinário.
O Recurso Especial, apresentado pela Fazenda Nacional trouxe para análise a
seguinte divergência: obrigatoriedade de apresentação tempestiva do ADA - Ato
Declaratório Ambiental, para exclusão da ARL – Área de Reserva Legal da tributação do
ITR/2005.
Para se dirimir a controvérsia, é importante destacar, do Imposto Territorial Rural
ITR, tributo sujeito ao regime de lançamento por homologação, a sistemática relativa à sua
apuração e pagamento.
Para tanto, devemos analisar a legislação aplicável ao tema e para isso transcrevo
os trechos que interessam do art. 10 da Lei no 9.393/96:

Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação posterior. § 1o
Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:

I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.728 - CSRF/2a Turma
Processo no 10235.720019/2008-31

b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso previstas na alínea
anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeira,
aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão competente,
federal ou estadual;
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Incluída pela Lei no 11.428, de 22 de
dezembro de 2006)
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de
regeneração; (Incluída pela Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada pelo
poder público. (Incluída pela Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008)
(...) § 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas "a"
e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte do
declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com
juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua declaração não é
verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no
2.16667, de 2001)

Para se dirimir a controvérsia, é importante destacar, do Imposto Territorial Rural
ITR, tributo sujeito ao regime de lançamento por homologação, a sistemática relativa à sua
apuração e pagamento.
Para tanto, devemos analisar a legislação aplicável ao tema e para isso transcrevo
os trechos que interessam do art. 10 da Lei no 9.393/96:

Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação posterior. § 1o
Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:

I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso previstas na alínea
anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeira,
aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão competente,
federal ou estadual;
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Incluída pela Lei no 11.428, de 22 de
dezembro de 2006)
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de
regeneração; (Incluída pela Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada pelo
poder público. (Incluída pela Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008)
(...) § 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas "a"
e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte do
declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com
juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua declaração não é
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.728 - CSRF/2a Turma
Processo no 10235.720019/2008-31

verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no
2.16667, de 2001)

Para que o proprietário de imóvel rural possa excluir da base de cálculo do ITR as
hipóteses previstas no § 1o, do art. 10 da Lei 9393/96, relacionados às áreas de preservação
ambiental, deve cumprir as exigências da Lei 12.651/2012, e nos regulamentos em nela se
baseiam.
Acertadamente, o legislador tributário se reporta à Lei 12.651/2012, norma geral
de Direito Ambiental que prescreve o que pode ser considerado áreas de preservação permanente
e de interesse ecológico
Na sequência também deve ser analisada a Lei 6.938/81, que como bem citado
pelo Professor Gustavo Ventura, foi diversas vezes alterada, inclusive para poder se adequar à
Constituição de 1988. Em seu art. 17- O, trata indiretamente do ITR, apesar de ser norma de
direito ambiental:
“Art. 17- O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11
do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de
Vistoria.”

A norma acima transcrita, ao ser interpretada em conjunto com o art. 10 da Lei no
9.393/96, deixa claro que para obter a isenção do ITR em relação às áreas reguladas por normas
ambientais, é obrigatória a apresentação do Ato Declaratório Ambiental – ADA, mediante o
pagamento de taxa, de poder de polícia, ao IBAMA. Verifica-se, portanto, que o ADA é
condição necessária para obtenção da isenção e por força de lei não pode deixar de ser
apresentado.
Coube ao Ibama, por meio da Instrução Normativa 5/2009, prescrever como os
proprietários rurais que queiram obter a isenção do ITR, devem solicitar o Ato Declaratório
Ambiental (ADA):
“Art. 1o. O Ato Declaratório Ambiental - ADA é documento de cadastro das áreas do
imóvel rural junto ao IBAMA e das áreas de interesse ambiental que o integram para
fins de isenção do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural-ITR, sobre estas
últimas.
Parágrafo único. O ADA deve ser preenchido e apresentado pelos declarantes de
imóveis
rurais
obrigados
à
apresentação
do
ITR.
Art. 2o São áreas de interesse ambiental não tributáveis consideradas para fins de
isenção
do
ITR:
I - Área de Preservação Permanente-APP: a) aquelas ocupadas por florestas e demais
formas de vegetação natural, sem destinação comercial, descritas nos arts. 2o e 3o da
Lei no 4771, de 15 de setembro de 1965, e não incluídas nas áreas de reserva legal, com
as exceções previstas na legislação em vigor, bem como não incluídas nas áreas
cobertas
por
floresta
nativa;
II - Área de Reserva Legal: a) deve estar averbada à margem da inscrição de matrícula
do imóvel no cartório de registro de imóveis competente, ou mediante Termo de
Compromisso de Averbação de Reserva Legal, com firma reconhecida do detentor da
posse, para propriedade com documento de posse reconhecido pelo Instituto Nacional
de
Colonização
e
Reforma
Agrária-INCRA;
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.728 - CSRF/2a Turma
Processo no 10235.720019/2008-31

III - Área de Reserva Particular do Patrimônio Natural, prevista na Lei no 9.985, de 18
de
julho
de
2000;
IV - Área Declarada de Interesse Ecológico: (...)”
Cabe destacar que a declaração pode ser apresentada por meio do sítio do Ibama
na internet e que não se faz necessário a apresentação de laudo, a não ser que seja posteriormente
determinado pela autoridade administrativa, nos termos da citada IN 5/2009 do Ibama:
“Art. 6o. O declarante deverá apresentar o ADA por meio eletrônico - formulário
ADAWeb, e as respectivas orientações de preenchimento estarão à disposição no site do
IBAMA na rede internacional de computadores www.ibama.gov.br ("Serviços on-
line"). § 1o Para a apresentação do ADA não existem limites de tamanho de área do
imóvel rural. § 2o O declarante da pequena propriedade rural ou posse rural familiar
definidas na Lei 4.771, de 1965, poderá dirigir-se a um dos órgãos descentralizados do
IBAMA, onde poderá solicitar seja efetuada a transmissão das informações prestadas no
ADAWeb. § 3o O ADA deverá ser entregue de 1o de janeiro a 30 de setembro de cada
exercício, podendo ser retificado até 31 de dezembro do exercício referenciado.
Art. 7o. As pessoas físicas e jurídicas cadastradas no Cadastro Técnico Federal,
obrigadas à apresentação do ADA, deverão fazê-la anualmente.
Art. 8o. O ADA será devidamente preenchido conforme informações constantes do
Documento de Informação e Atualização Cadastral-DIAC do ITR, Documento de
Informação e Apuração-DIAT do ITR e da Declaração para Cadastramento de Imóvel
Rural-DP do INCRA. (...)
Art. 9o. Não será exigida apresentação de quaisquer documentos comprobatórios à
declaração, sendo que a comprovação dos dados declarados poderá ser exigida
posteriormente, por meio de mapas vetoriais digitais, documentos de registro de
propriedade e respectivas averbações e laudo técnico de vistoria de campo, conforme
Anexo desta Instrução Normativa, permitida a inclusão, no ADAWeb, das informações
obtidas em campo, quando couber.(...)”

O entendimento da Receita Federal, é mais formal, e não admite a apresentação de
laudos que demonstrem a existência de áreas passíveis de isenção, após o início de ação fiscal.
Por outro lado, este Tribunal vem admitindo a isenção do ITR, mesmo sem a
apresentação da ADA quando a área de reserva legal, objeto de isenção, está devidamente
averbada na matrícula do imóvel.
O acórdão recorrido analisou a questão do seguinte modo:

A propósito, no caso concreto, entendo que essa limitação foi suprida uma vez
que o interessado comprovou a respectiva averbação (fls. 14/15), em
05/12/2003.
Assim, o recorrente assumiu, perante o órgão de controle, a obrigação de
conservar e preservar a referida área, não podendo nela ser feito qualquer tipo
de exploração em autorização.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.728 - CSRF/2a Turma
Processo no 10235.720019/2008-31

Portanto, especificamente neste caso, a Certidão de Averbação de Reserva
Legal ( fls. 13/14, comprova que a inscrição da matricula do imóvel no cartório
de registro representa, indubitavelmente, a comunicação ao órgão oficial da
existência de áreas de interesse ambiental em seu imóvel rural e,
fundamentalmente, que tais áreas sejam reconhecidas para fins de redução do
valor do 1TR.
Deste modo, meu voto é por dar provimento parcial ao recurso voluntário
apresentado, para excluir da base de cálculo a área de Reserva Legal, na
extensão de 4.800,00 há.

(a) Assim quanto a área de Reserva Legal a falta do ADA pode ser suprida pela
averbação da reserva legal no registro da matrícula do imóvel, desde que realizada antes do fato
gerador, pois em se tratando de uma área eleita pelo Contribuinte, esta eleição deve ocorrer para
os fins a que se pretendia antes do fato gerador.
(b) Diferentemente da área de Preservação Permanente independente de ADA
ou averbação, a qual pode ser considerada isenta do ITR, consoante o disposto no art. 10, § 1o, II,
"a", da Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996, havendo documento hábil a comprovação de sua
existência (laudos), independentemente do momento, sendo a apresentação de ADA
meramente complementar, já que a área de preservação permanente é de origem natural,
não eleita pelo contribuinte – garantindo-se na origem sua isenção.
Isso é quanto ao direito. Passo agora a análise das provas.
Registro que o presente processo discute apenas o reconhecimento da Área de
Reserva Legal (ARL), cujos dados do processo se apresentam da seguinte forma:
- VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE NA DITR, VALOR
LANÇADO NO AUTO DE INFRAÇÃO, DECISÃO DA DRJ, DECISÃO DA TURMA
ORDINÁRIA NO SEGUINTE IMPORTE, RESPECTIVAMENTE:

FATO GERADOR – ANO 2005

DITR
AI
DRJ
TO
ARL
4.800,00 ha
0
0 ha
4,800,00 ha
APP
1329,0 ha
0
0 ha
0

As provas apresentadas foram as seguintes:

ADA – FLS 15
17/06/2003
AVERBAÇÃO – FLS. 13/14
05/12/03
LAUDO

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-008.728 - CSRF/2a Turma
Processo no 10235.720019/2008-31

ARL
4,800,0 ha
4800,0 ha

x
APP
1329,0 ha
1329,0ha x
x

A discussão dos autos cinge-se apenas no tocante ao reconhecimento da ARL.
Verifico que para fins da sua comprovação temos nos autos ADA e averbação, ambos de
2003, ocorridos antes do fato gerador (2005) que aplica serve para fins de isenção de ARL.
Portanto, não merece reparo a decisão recorrida no tocante ao
reconhecimento da ARL concedida, ainda mais que esta se encontra em consonância com
súmula vinculante deste Tribunal:
Súmula CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do
imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).

Diante do exposto conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional para no
mérito negar-lhe provimento.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital